Tribunal: TJMT
Processo: 1024549-19.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1024549-19.2021.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: SUELY CARLA GOMES RODRIGUES
Apelada: ARENIR DE OLIVEIRA SILVA
Número do Protocolo: 1024549-19.2021.8.11.0041
O presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que deu origem ao recurso de Apelação RAC no 122753/2017 (cf. Id. no 97160460), este distribuído à relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Dirceu dos Santos para processar e julgar o presente recurso.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator